Tribunal: TJMT
Processo: 1025205-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência no. 1016116-41.2020.8.11.0015, ajuizada por DAIANE CRISTINA DOS SANTOS, que concedeu a tutela de urgência e determinou à Agravante que disponibilizasse as intervenções cirúrgicas indicadas à Agravada, sob pena de incidência de multa.
Alega, em síntese, que a agravada ingressou com ação pleiteando a determinação judicial à agravante, para realização de cirurgias reparadoras: “(mastopexia com introdução de implantes mamários revestidos de poliuretano (Pure Polyurethane); dermolipectomia abdominal e tratamento de diástase de músculos reto -abdominais; braquioplastia (plástica dos braços) e cruroplastia (plástica das coxas)”, em razão de considerável flacidez, após a perda de aproximadamente quarenta quilos devido à realização de cirurgia bariátrica.
Relata que a agravada solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico denominado dermolipectomia, sendo informada que não há cobertura para tratamento requisitado, ante ao não preenchimento de requisitos da Diretriz de Utilização-DUT, após esclarecimento de médico assistente.
Destaca que os procedimentos cirúrgicos denominados mastopexia, braquioplastia e cruroplastia não possuem cobertura contratual, nos termos do Parecer Técnico no. 19 da ANS, haja vista a natureza estética do tratamento, devendo os procedimentos com cobertura estarem presentes no rol da ANS.
Consigna o desequilíbrio financeiro suportado pela agravante em razão de inadimplência e devido à imposição de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Analisando os documentos acostados à inicial, verifico que se encontram presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante do laudo médico apresentado pela requerente, o qual indica a gravidade da flacidez sofrida e a necessidade dos procedimentos cirúrgicos referido na inicial (id. n°. 42793597); além do laudo psicológico, atestando a necessidade da realização da cirurgia reparadora, bem como os prejuízos caso a requerente não seja submetida a tal procedimento (id n°. 42793599). A propósito:
“[...]Durante o processo de avaliação e relatos da paciente, foram observados os sintomas de baixa autoestima, tristeza maior parte do tempo, interesse e prazer acentualmente diminuídos em suas atividades do dia-a-dia, vergonha, não aceitação da imagem corporal, irritabilidade, sentimentos de inadequação, frustração o que vem interferindo nas relações sociais e intimas da paciente, dessa forma comprometendo assim, o seu pleno desenvolvimento, caracterizando um quadro de ansiedade. Em função do apresentado, foi solicitado acompanhamento com cirurgião plástico, pois a não realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores podem desencadear danos de difícil reparação e agravamento do seu quadro psicológico uma vez que o excesso de pele que ocasionou deformidade corporal é o principal fator dos danos psicológicos aqui descritos e assim fortalecer seu quadro geral” [...].
Outrossim, cumpre anotar que os procedimentos médicos prescritos à requerente são necessários para reparar os danos colaterais decorrentes da cirurgia bariátrica, tratando-se de complementação ao aludido procedimento, com vistas a tratar a obesidade mórbida.
Ademais, há demonstração de que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (id n.o 42792886) e que esta não respondeu à solicitação de autorização para a realização dos procedimentos reparadores pela requerente (id n°. 42793602 e 42793604). (ID. 43669157 – Autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal